Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração e Agravo Interno na Ação Rescisória Processo n. 0707008-49.2022.8.07.0000 Embargantes A. P. representado por Priscila Pinato Mattoso Embargados Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Med Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e de embargos de declaração, opostos por A. P., representado por Priscila Pinato Mattoso, contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido formulado pelo autor para, “liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos”. Em razões do agravo interno (Id 48037865), o MPDFT alega, em suma, que “os fundamentos utilizados na decisão recorrida não condizem com a atuação do Ministério Público, constitucionalmente prevista, restringindo o exercício de sua função institucional, bem como subvertendo a lógica do próprio ordenamento jurídico e da jurisprudência quanto à atuação ministerial na proteção de direitos indisponíveis dos incapazes”. Brada haver vício insanável na tramitação do AGI n. 0720808-81.2021.8.07.0000 em face do prejuízo imposto ao autor da ação rescisória. Proclama estar caracterizada nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo e pode ser suscitada pelo Ministério Público em ação rescisória (art. 967, III, do CPC). Afirma não incidir ao caso concreto a regra posta no caput do art. 278 do CPC. Diz aplicável a norma do parágrafo único do art. 278 combinado com o art. 279, ambos da Lei Processual Civil. Assinala violar o princípio institucional da independência funcional do órgão do Ministério Público, “bem como a atribuição legalmente prevista dos membros na atuação de ofícios perante os juízos de primeiro grau (pelos Promotores de Justiça), e perante os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça (pelos Procuradores de Justiça)”, a assertiva de que o Promotor de Justiça em primeira instância teve acesso aos autos do agravo de instrumento e, dele tendo tido conhecimento, não arguiu qualquer nulidade. Diz inaplicável à hipótese sub judice jurisprudência afirmativa de que a atuação ministerial em segundo grau pode afastar a nulidade da “ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição”. Sustenta que “não há como sanar uma nulidade absoluta ocorrida em sede recursal pela atuação do membro do Ministério Público no primeiro grau, sob pena de violação do próprio princípio do duplo grau de jurisdição”. Aduz que a afirmada inexistência de prejuízo concreto ao autor da ação rescisória pela falta de intimação do Ministério Público para se manifestar no agravo de instrumento em que proferido o acórdão rescindendo usurpa, na prática, a função do Parquet, conforme previsto no art. 279, § 2o, do CPC. Leciona caber ao Ministério Público “dizer se há ou não prejuízo para, somente após, haver uma decisão colegiada acerca da questão”. Cita jurisprudência sobre o tema. Conclui que “a decisão da Desembargadora Relatora deve ser revista pela Turma, a fim de que seja reconhecida a probabilidade do direito do autor, em sede de tutela de urgência, ante a ausência de intervenção da Procuradoria de Justiça no AGI n. 072080881.2021.8.07.0000, já que implica nulidade absoluta ante o prejuízo explícito do menor – já que este obteve provimento desfavorável naqueles autos”. Reitera parecer catalogado ao Id 46664865 pelo deferimento do pedido liminar. Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno. O autor da ação, de sua vez, em embargos de declaração (Id 48103426), indica haver “erro e contradição” na decisão objurgada. Faz narrativa sobre os atos processuais ocorridos após a prolação do acórdão rescindendo. Diz ter a decisão embargada se baseado “em falsa premissa fática” quando afirma que os recursos especiais interpostos pelo Ministério Público e pelo autor da ação rescisória, contra o acórdão prolatado no recurso de apelação, aguardam julgamento, pois em 29/5/2023 foi publicada decisão do c. Superior Tribunal de Justiça cassando “o Acórdão da 4a Turma Cível, que entendeu equivocadamente ser a Confederação Unimed do Brasil ilegítima, pois a enquadrou como entidade sindical, quando na verdade é uma Confederação associativa de cooperativas”. Diz necessário “sanar o erro de premissa fática que norteou a decisão objurgada, a cassação pelo STJ do Acórdão que fundamentou o Acordão rescindendo torna imperativo o processamento desta Ação Rescisória, com o acolhimento dos pedidos do ora Embargante, não mais apenas pela nulidade conferida pela ausência de participação no Ministério Público, mas pela ordem da Instância Maior: o reconhecimento da legitimidade passiva da Confederação Unimed do Brasil”. Sustenta ser “flagrante a agressão ao princípio da Segurança Jurídica com a Decisão ora embargada que julgou com a imprevisibilidade ante Decisão já proferida e publicada pelo STJ. É afronta direta ao aludido princípio previsto na Constituição Federal, no art. 5o XXXVI como uma garantia fundamental”. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, pugnando-se pelo saneamento da contradição e erro fático apontados, para que seja totalmente revertida a Decisão Monocrática embargada, bem como processada e acolhida a Rescisória, ante a cassação do Acórdão que fundamentou o julgado rescindendo”. É o relatório do necessário. Decido. Dos embargos de declaração Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Já o erro material, “deve ser compreendido como aquelas situações em que a decisão não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir ou que não condiz, também objetivamente, com os elementos constantes dos autos” (BUENO, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil. Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553622111. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/. Acesso em: 03 jul. 2023, p. 464). No caso, a decisão embargada não padece do alegado vício de contradição. Contraditório não se mostra o provimento atacado porque existente correlação lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão ali posta no sentido de que “a ausência de intervenção do Ministério Público no agravo de instrumento, por si só, não conduz à declaração de invalidade dos atos processuais nele praticados, porquanto a exclusão da parte ora requerida do cumprimento provisório de sentença ocorreu em estrita observância de normas legais e decisão colegiada que aguarda julgamento de recursos especiais, de modo a infirmar o argumento de ocorrência de prejuízo ao incapaz pela mera ausência de intervenção do Parquet”. No que se refere ao alegado erro de fato, porque teria a decisão recorrida adotado premissa equivocada, consigno que o pronunciamento impugnado, o qual foi proferido em 12/6/2023, efetivamente não considerou a decisão prolatada pelo Ministro Marco Buzzi, no REsp 1.983.242, publicada no DJe de 29/5/2023, mesmo porque não cuidou a parte embargante de trazer aos presentes autos informação atualizada relativa ao julgamento ocorrido. À data em que proferido o decisum atacado informação somente havia de que aguardavam julgamento na Corte Superior os recursos especiais interpostos contra o acórdão proferido pela 4a Turma deste Tribunal nos autos n. 0709053-91.2020.8.07.0001 - o qual declarou a “ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em relação à qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC”. Ademais, é de se notar que: a) a aludida decisão monocrática proferida no c. Superior Tribunal de Justiça, que cassou o acórdão proferido nos autos n. 0709053-91.2020.8.07.0001 para reconhecer a legitimidade passiva da Unimed Brasil (Confederação) ordenando assim “o retorno do feito ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento do apelo, como entender de direito”, foi combatida por agravo interno, conforme notícia colhida do sistema de movimentação processual do STJ; e b) não serve o pronunciamento monocrático, ao menos por ora, a afirmar a probabilidade do direito vindicado na presente ação rescisória tendo em conta a absoluta falta de similitude entre as circunstâncias invocadas pelo embargante como configuradoras de vícios graves a autorizar o pedido de desconstituição do julgado em agravo de instrumento e as razões adotadas pelo Min. Marco Buzzi ao cassar o julgado. Pretende o autor/embargante, na demanda rescisória que manejou, anular o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000 por falta de intervenção obrigatória do Ministério Público nos mencionados autos. Afirma haver, pela falta de participação do Parquet, nulidade absoluta na decisão que determinou a exclusão da ré Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Med do polo passivo do cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001, em violação aos art. 178, II, 179, I e II, e art. 967, parágrafo único, e 279, §§ 1o e 2o, todos do CPC. Pois bem, o interesse do embargante, conquanto louvável o denoto de seu causídico na defesa do direito da parte a quem representa, não pode ser alcançado pelo estreita via dos Aclaratórios. Assim o afirmo porque as razões aduzidas pelo embargante deixam inequívoca certeza quanto à intenção de rediscutir os fundamentos da decisão que o contrariou ao indeferir o pedido liminar. Há, repito, nítido propósito não comportado em embargos de declaração, que é recurso de fundamentação vinculada. Em verdade, ao contrário do que aduz o autor, ora embargante, a decisão embargada considerou todos fatos e decisões que constavam dos autos ao tempo em que proferido o acórdão. Não há contradição. Quanto à alegada premissa equivocada, também vício não há quanto a esse ponto, uma vez que o afirmado erro diz respeito a informação somente agora trazida pelo embargante, que não cuidou de apresentá-la nos autos antes de ser proferida a decisão vergastada. Nesse contexto, mais não há senão inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. No que atine à pretendida reforma, tal finalidade amplamente destoa da finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, como destacado nos seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NORMA JURÍDICA NÃO QUESTIONADA NA INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na ação Rescisória. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A matéria posta nos aclaratórios sequer foi ventilada na petição inicial, bem como não foi objeto de apreciação do acórdão rescindendo, motivo pelo qual não foi analisada no acórdão embargado, que se ateve a analisar se o acórdão hostilizado violou expressamente a norma jurídica apontada pela parte autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1353408, 07459676020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1346367, 07185555720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 8/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos pela parte autora. Do agravo interno Quanto ao agravo interno interposto pelo Ministério Público (Id 48037865), o § 2o do art. 1.021 do CPC determina que o Relator intimará o “agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Ante o exposto, i) Quanto aos embargos de declaração opostos pelo autor, deles conheço, mas REJEITO; e ii) Quanto ao agravo interno interposto pelo Ministério Público (Id 48037865), determino a intimação da parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da intimação da parte ré para oferecer contestação, conforme estabelecido em decisão de Id 47698189. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora